Tribunal: TCU
Processo: 009.054/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em virtude da não apresentação da prestação de contas final e inexecução parcial do convênio que teve por objeto execução de um sistema de esgotamento sanitário no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Alagoas, em 22/04/2013, referente ao "convênio n° 1796/02, SIAFI n° 476773, firmado com a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ALAGOAS, em virtude da NÃO APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E INEXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO" , que tinha por objeto a execução de sistemas de esgotamento sanitário no Município de São José da Laje/AL, com vigência inicialmente acordada até 21/01/2004, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a empresa C. Engenharia S/A e o Sr. José Maria Barreto Galvão Filho da relação processual; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas dos Sr. Wellington de Araújo Melo, dando-lhe quitação, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Roberto Nunes Pimentel e do Sr. Fernando de Souza, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" , da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento desses valores aos cofres do Tesouro Nacional, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo Responsável 67.745,83 23/7/2004 Débito Sr. Paulo Roberto Nunes Pimentel 397.763,90 1/10/2004 Débito 242.870,00 29/10/2004 Débito 229.288,91 23/12/2004 Débito 128.050,20 23/5/2005 Débito 120.473,69 19/8/2014 Crédito Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo Responsáveis solidários 639.134,91 11/10/2005 Débito Sr. Fernando de Souza Sr. Paulo Roberto Nunes Pimentel 72.253,37 19/8/2014 Crédito 9.4. autorizar, caso seja requerido, nos termos dos artigos 26 da Lei 8.443/1992 e 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas mencionadas no subitem 9.3 em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, caso não sejam atendidas as notificações, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial dos valores acima, na forma da legislação em vigor; 9.6. determinar à Secex-TCE que realize diligência junto à Funasa, a fim de obter informações sobre o andamento, com indicação das providências adotadas, dos processos de prestação de contas dos demais convênios firmados para a execução do Contrato n. 22/2002-CPL/AL, e adote as providências de sua alçada; 9.7. encaminhar cópia do acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, ao Ministério Público da União, nos termos do § 3o do artigo 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.8 dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Funasa e à Secretaria de Estado da Infraestrutura de Alagoas, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos .